Tribunal: TJMT
Processo: 1013908-61.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013908-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (AGRAVADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0002-14 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. PRECEDENTE DO STJ (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4). DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

1.
O artigo 6º, § 4º, da Lei de Recuperação Judicial
não
determina a suspensão das restrições, a bem da verdade o dispositivo legal invocado disciplina que a suspensão ações e execuções somente é possível após a concessão da recuperação judicial.

2. O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a exclusão dos débitos, de modo que devem ser mantidos os registros do nome do devedor nos Cadastros de Inadimplentes, assim como nos Tabelionatos de Protestos de títulos.

3. “Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido. ” (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 02/6/2015)

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1010960-05.2022.8.11.0003, proposta por Marcucci & CIA. LTDA, que determinou a suspensão das anotações negativas e protestos realizados em nome da recuperanda/agravada.

O agravante argumenta que a decisão deve ser reformada, pois “
a jurisprudência compreende que a manutenção da inscrição dos débitos em nome das recuperandas em órgãos de proteção ao crédito é devida, mesmo porque o direito material dos credores é mantido.”
(Id. 135245153, pág. 5)

Defende que “a possibilidade de suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito é SOMENTE quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida.” (Id. 135245153, pág. 7)

Aduz que estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida de urgência.

Requer a concessão do efeito recursal ao agravo de instrumento, para permitir a manutenção e inscrições do nome da empresa recuperanda no SPC, SERASA e cartórios de protestos. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 135628658).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (138418687).

O Ministério Público em manifestação da Drª. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 140120197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A instituição Agravante requer a reforma da decisão para o fim de manter os apontamentos dos nomes dos recuperandos no Serasa, SPC, cartório de protesto e demais órgãos de proteção de crédito.

Pois bem,

O recurso deve ser
provido
.

O banco recorrente defende que
o sobrestamento versado no art. 6º, caput, da Lei 11.101/05, “não atinge o direito creditório propriamente dito, o qual permanece materialmente válido, mas apenas e tão somente atinge ações e execuções propostas em face das devedoras”; e que “a possibilidade de suspensão/cancelamento das inscrições nos órgãos restritivos de crédito é SOMENTE quando da concessão da recuperação judicial, após a aprovação do plano pelos credores, quando opera então em novação da dívida”. Requer, pois, o provimento do recurso “para reformar decisão agravada, permitindo a manutenção e inscrições do nome dos recuperandos no SPC, SERASA e cartórios de protestos”. (ID 135245153)

O artigo 6º, § 4º, da Lei de Recuperação Judicial
não determina a suspensão das restrições
, a bem da verdade o dispositivo legal invocado
disciplina a suspensão das ações e execuções sem estas possíveis somente após a concessão da recuperação judicial
. Vejamos:

“

Art. 6
o
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 4
o
Na recuperação judicial,
a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias
contado do deferimento do processamento da recuperação
, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. ” (Destaquei)

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se diretamente sobre a matéria, dispondo acerca da possibilidade da continuidade das restrições e até mesmo de protestos, após o deferimento do processamento da recuperação judicial. Eis o referido julgado:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE
. EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. (...) 5.
Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos
. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido. ” (REsp 1.374.259-MT (2011/0306973-4) – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 02/6/2015) (destaquei)

Por oportuno transcrevo trecho do parecer dado pelo ilustre membro do “parquet”, atuante na segunda instância, em seu judicioso parecer:

“[...] Portanto, da iterativa jurisprudência, situações em que a recuperação judicial está em fase inicial (como na hipótese), apenas ajuizada ou deferido o processamento, tem-se que os registros de protestos e as inscrições desabonadoras não desaparecem e, tampouco, são suspensos com o pedido ou com o deferimento do pedido recuperatório. A legislação falencial não obstou o protesto, que, nos termos da Lei nº 9.492/97, 'é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida' (artigo 1º). Ante o exposto, o parecer é pelo provimento do recurso. [...] “ (Id. 140120197; pág. 4)

A propósito, inclusive, reproduzo o Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ:

Enunciado 54. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos.

Nesse contexto, inexistindo fundamento legal para determinar a sustação dos protestos e a suspensão de negativações em órgãos de proteção ao crédito pelo simples deferimento do processamento da recuperação judicial, a decisão, ora recorrida, deve ser reformada, portanto, há de ser provido o agravo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
a este Agravo de Instrumento e reformo a decisão agravada para determinar
a manutenção e inscrições do nome dos recuperandos no SPC, SERASA e cartórios de protestos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022